Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706225-70.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY DA SILVA BARRETO RECORRIDO: CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por WESLEY DA SILVA BARRETO, parte AUTORA do feito. No caso, por ocasião da interposição do recurso (ID 27884113), a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, nem tampouco requereu a gratuidade de justiça. A parte recorrida CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI apresentou contrarrazões (ID 27884117). Os autos vieram conclusos em 04/08/21. Em 06/08/21 (ID 27884311), a parte recorrente solicita o deferimento da gratuidade de justiça, colacionando documentos. Deixo de apreciar o pedido contido na petição ID 27884311, tendo em vista que a matéria está acobertada pela preclusão, na medida em que no momento da interposição do recurso inominado, não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça, não sendo este o momento oportuno para tanto, eis que não se tratam os fatos de situações supervenientes, o que afasta a aplicação do art. 99 §1o do CPC. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não sendo a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça e não havendo o devido recolhimento do preparo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 10% (dez por cento) Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora